Tribunal: STF
Processo: EP 41
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal decorrente da condenação definitiva de JAQUELINE FREITAS GIMENEZ (CPF nº 059.257.597-70), nos autos da Ação Penal nº 1.263/DF, à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:
- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 23/4/2024 (eDoc. 45).
Em 25/4/2024, após o trânsito em julgado da Ação Penal nº 1.263/DF, determinei o início do cumprimento da pena em face de JAQUELINE FREITAS GIMENEZ (CPF nº 059.257.597-70).
Em 18/12/2025, a defesa da apenada requereu: “a conversão do cumprimento da pena da Requerente em PRISÃO DOMICILIAR, em caráter humanitário, para resguardar a integridade emocional, psicológica e neurológica de seus filhos menores, nos termos do art. 227 da Constituição Federal, do Estatuto da Criança e do Adolescente e da jurisprudência dos Tribunais Superiores” (eDoc. 132).
Instruíram o requerimento: relatório do Conselho Tutelar Norte-Nordeste (eDoc. 133); relatório de desenvolvimento do aluno da Escola Municipal Fernão Dias Paes (eDoc. 134); declaração do neurologista de que o filho Samuel Freitas Gimenez encontra-se em acompanhamento neurológico (eDoc. 135); certidão de nascimento da criança Isabelle Freitas Gimenez (eDoc. 136); certidão de nascimento da criança Samuel Freitas Gimenez (eDoc. 137). 
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo deferimento do requerimento da defesa: “Nesse contexto, a concessão de prisão domiciliar à apenada, pelas circunstâncias excepcionais do caso, é medida que se alinha ao princípio da proporcionalidade, resguardando a dignidade da criança, ao evitar a continuidade dos riscos e danos advindos da ausência materna, sem, por outro lado, comprometer em demasia a efetividade da persecução penal. A manifestação é pelo deferimento do pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar, acompanhada da imposição das medidas cautelares necessárias” (eDoc. 146). 
Atualmente, a apenada tem 43 (quarenta e três) anos de idade, cumprindo a pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses em regime inicialmente fechado. Até o momento, a sentenciada cumpriu o período de tempo de 1 (um) ano 9 (nove) meses e 23 (vinte três) dias da pena, contabilizados o período de duração da prisão preventiva e o tempo transcorrido desde a emissão da guia de recolhimento (eDoc. 119).
É o relatório. DECIDO. 

O requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, limita-se às hipóteses do art. 117 da Lei de Execuções Penais, o que exige que a condenada esteja recolhida em regime aberto.
Nesse contexto, esta SUPREMA CORTE reconhece que "ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar. " (RHC 218447 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/2/2023, DJe 15/3/2023), não tendo sido demonstrada qualquer situação excepcional no caso concreto a justificar a flexibilização.
No caso concreto, a defesa não demonstra a imprescindibilidade dos cuidados maternos para a assistência das crianças, sobretudo ao se considerar que os relatórios produzidos pelo Conselho Tutelar e pela Escola Municipal Fernão Dias Paes apontam que o pai tem exercido o poder familiar, comparecendo às reuniões escolares (eDoc. 134), e que a avó oferecido suporte aos cuidados necessários com as crianças (eDoc. 133). 
Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento formulado por  JAQUELINE FREITAS GIMENEZ, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente